Tribunal: TJES
Processo: 5001728-47.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001728-47.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: I. D. S. D. P.

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA NO LOCAL AFETADO. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por I. D. S. D. P. contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em virtude do rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 05 de novembro de 2015, que resultou na interrupção do fornecimento de água em Colatina/ES, ao fundamento de não comprovação da residência no local afetado à época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pelo apelante são suficientes para comprovar sua residência em Colatina/ES durante o período do desastre ambiental; e (ii) estabelecer se, à luz da jurisprudência consolidada, a ausência de comprovação contemporânea da residência afasta o nexo causal necessário ao reconhecimento do dano moral in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O dano moral decorrente da interrupção do fornecimento de água em virtude de desastre ambiental é aferido
in re ipsa
, dispensando a comprovação do abalo emocional, mas exigindo a demonstração de residência no local afetado à época dos fatos.

4)
A documentação apresentada pelo apelante (comprovantes de residência em nome da avó materna) não se mostra contemporânea nem idônea para demonstrar que ele residia no imóvel indicado no período crítico, especialmente considerando a existência de vínculo parental com o genitor, mencionado na certidão de nascimento.

5)
A jurisprudência do TJES, consolidada em casos análogos, exige a apresentação de provas contemporâneas que atestem o domicílio na localidade afetada, tais como contas de consumo em nome próprio ou dos genitores, registros escolares ou declarações fiscais, elementos que não foram coligidos pelo apelante.

6)
Não se admite a presunção generalizada de residência em área atingida sem o mínimo lastro probatório, sob pena de violação ao inciso I do art. 373 do CPC.

7)
Ausente a comprovação do fato constitutivo do direito alegado, inexiste nexo de causalidade entre o evento danoso e o suposto abalo moral, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A indenização por danos morais decorrentes da interrupção do fornecimento de água em virtude de desastre ambiental depende da comprovação contemporânea da residência no local afetado à época dos fatos, sendo insuficientes documentos em nome de terceiros sem elementos adicionais que demonstrem a ocupação do imóvel pelo demandante.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 373, I; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 030160180284, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 10/12/2019. TJES, Apelação Cível nº 014180088362, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 31/08/2021. TJES, Apelação Cível nº 047180067291, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 09/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende,
I.
D.
S.
D.

P.
insurge-se contra a r. sentença de Id. 12223076 que, em sede de ação de reparação de danos morais em face de
Samarco Mineração S/A
, julgou improcedentes os pedidos, ao considerar não demonstrado o domicílio do recorrente na região afetada pelos rejeitos da mineração.

Acerca do assunto, a r. sentença dispôs:

“Em que pese parecer razoável a alegação do requerente de que sua genitora era menor de 18 anos e residia com sua avó em nome de quem constam os comprovantes de residência, há elementos nos autos que me levam a concluir que ele não residia no endereço indicado.

Isto porque consta na certidão de nascimento de ID 22683041 o nome de seu genitor, sendo que a presunção milita em favor de que o requerente residia com seu núcleo familiar e não com sua avó.

Além disso, a comprovação de endereço para menores de 18 anos não somente pode, como deve ser feita por meio de documentos escolares, também militando a presunção de que sua genitora estivesse matriculada no ensino médio e poderia obter a declaração junto do estabelecimento de ensino, ou até mesmo por meio de uma fatura de celular, CADÚnico, ou declaração de imposto de renda em branco (se fosse hipótese de dispensa da entrega em razão da faixa de isenção).

Os elementos dos autos são insuficientes para formar o convencimento deste juízo no sentido de que o requerente e sua genitora eram residentes em Colatina/ES na época do desastre.

Tenho, pois, que o requerente não se desincumbiu dos fatos constitutivos do direito que alega (art. 373, I do CPC), imperativo de seu próprio interesse.

À míngua de provas do fato constitutivo do direito na forma do posicionamento estabelecido por este E. TJES e do próprio IRDR 040/2016, a improcedência é medida que se impõe”.

No caso, o apelante pretende obter indenização em virtude do rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 05 de novembro de 2015, evento que ocasionou a interrupção do fornecimento de água no município de Colatina/ES, região onde alega residir.

Consoante sedimentada jurisprudência desta Corte produzida em demandas indenizatórias com fundamento na aludida tragédia ambiental,
o dano moral dela decorrente é aferido
in re ipsa
, ou seja, independe de comprovação do dano, mas
não dispensa a prova de
que a parte residia no local ao tempo dos fatos
:

EMENTA:APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. TITULAR DE DIREITO INDENIZATÓRIO NO ASPECTO INDIVIDUAL PELA PRIVAÇÃO DO ELEMENTO ESSENCIAL (ÁGUA) DESASTRE AMBIENTAL POLUIÇÃO DO RIO DOCE. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO (MARIANA-MG) INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES DANO IN RE IPSA QUANTUM INDENIZATÓRIO VALOR RAZOÁVEL FIXADO HONORÁRIOS RECURSAIS POSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA A AUTORA RECURSO PROVIDO PARA VALE S/A RECURSO DESPROVIDO PARA SAMARCO S/A 1.Tendo em vista a comprovação da apelante VITORIA de que foi diretamente afetada pela interrupção do fornecimento de água no município de Linhares/ES e que residia no local do fato no período da ocorrência, entendo que possui legitimidade ativa, sobretudo porque restou devidamente evidenciado, o seu direito à indenização por danos extrapatrimoniais no contexto de sua esfera individual. 2.
Para efeito das demandas indenizatórias advindas da suspensão do fornecimento de água em de Samarco Mineração S.A do complexo de Fundão (Mariana/MG), este Egrégio Tribunal tem firmado o posicionamento no sentido de que a suspensão do abastecimento de água gera dano moral in re ipsa , sendo, portanto, dispensável que haja comprovação específica de abalo emocional.
Em demandas da espécie, cumpre à parte comprovar que reside no local afetado pela suspensão e que a captação de água na região era realizada pelo Rio Doce.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 030160180284, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL INDENIZATÓRIA LEGITIMIDADE ATIVA DO MENOR PARA PLEITEAR DANO MORAL INDIVIDUAL DECORRENTE DA INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA/MG DANO AMBIENTAL RESPONSABILIDADE DA EMPRESA SAMARCO MINERAÇÃO S/A ALEGAÇÃO DE DANO MORAL INDIVIDUAL DANO IN RE IPSA ENTENDIMENTO CONSOLIDADO REDUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES DESTA CORTE EM CASOS ANÁLOGOS RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Este egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a interrupção do fornecimento de água, em virtude do rompimento de barragem da mineradora Samarco que contaminou a água do Rio Doce, gera dano moral in re ipsa. Precedentes. 5. Assim,
sendo comprovado nos autos que o menor residia, na data da tragédia, no município de Colatina
, bem como sendo fato público e notório que houve interrupção no fornecimento de água potável na região, resta demonstrado o evento danoso e o nexo causal, aptos a ensejarem a indenização a título de danos morais.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180088362, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 22/09/2021)

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS RUPTURA DE BARRAGEM DANO AMBIENTAL DANO MORAL NÃO COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA EM LOCAL AFETADO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O indivíduo possui legitimidade ativa para pleitear indenização por dano moral que, em razão de desastre ambiental, tenha ocasionado dano de natureza individual. 2.
Nas demandas indenizatórias advindas da suspensão do fornecimento de água e prejuízo acarretado ao desenvolvimento das atividades econômicas em decorrência da poluição do Rio do Doce pelo rompimento da barragem da SAMARCO do complexo de Fundão (Mariana/MG),
caberá à parte tão somente comprovar que residia no local afetado à época do desastre.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante TEREZA CRISTINA VIEIRA QUEIROZ e Apeladas SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA e FUNDACAO RENOVA; (TJES, Classe: Apelação Cível, 047180067291, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)

Cinge-se a controvérsia à análise da suficiência probatória dos documentos adunados ao exórdio para comprovar a residência em Colatina durante o período da interrupção do fornecimento de água, circunstância esta que, nos termos da jurisprudência consolidada, constitui pressuposto indispensável ao reconhecimento do dano moral
in re ipsa
decorrente do desastre ambiental.

Nesse contexto, verifica-se que os documentos de prova coligidos não são hábeis a comprovar, de forma contemporânea e suficiente, o alegado domicílio em Colatina/ES à época do evento danoso.

Os comprovantes de residência adunados estão em nome da avó materna do autor, sem que haja prova concreta da permanência do menor naquele endereço durante o período crítico.

Em casos análogos, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem reiteradamente assentado a necessidade de apresentação de documentos contemporâneos que demonstrem, de forma inequívoca, o nexo entre o autor e o endereço indicado, como contas de consumo em nome próprio ou dos genitores, registros escolares ou outros documentos que possam atestar, de maneira idônea e inequívoca, a ocupação do imóvel no período da interrupção do serviço essencial.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento deste Sodalício relativamente ao ônus da prova:

Primeira Câmara Cível Acórdão Apelação Cível nº 0011944-51.2016.8.08.0030 Apelantes: Adélia Pestana Barros e outro Apelada: Samarco Mineração S/A Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO (MARIANA-MG). MORADORES DE LOCAL DISTINTO À ÉPOCA DO SINISTRO DAQUELE ATINGIDO. ÔNUS DA PROVA DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIRAM. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
No caso vertente, os recorrentes não lograram êxito no ônus da prova que competia somente a eles (CPC, I, art. 373), quanto a demonstração de que moravam no local atingido pelo desastre ambiental na época que este ocorreu
e que nesse momento sofreram os alegados danos patrimonial e extra ( diminuição drástica da renda pelo comprometimento pela redução de oferta de trabalho para as atividades de manutenção de casas de veraneio em Regência e impossibilidade de pesca ). [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030160113384, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS ILETIGIMIDADE ATIVA AD CAUSAM QUESTÃO AFASTADA - ROMPIMENTO DE BARRAGEM FALTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DANO MORAL INDIVIDUAL COMPROVAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Da legitimidade ativa ad causam: [...] 2. Do dano moral indenizável 2.1.
É imprescindível para o julgamento do mérito da demanda que a parte comprove (i) residir em área que tenha sido direta ou indiretamente atingida pelo desastre ambiental
e que (ii) tivera suas atividades cotidianas comprometidas com o incidente, seja para o consumo de água doméstico, seja para o lazer, seja para o desenvolvimento de atividades econômicas, como a agropecuária e a pesca,
recaindo-lhe o ônus previsto no art. 373, inciso I do CPC/15.
2.2.
Para comprovar o alegado, bastaria a instrução da inicial com documento idôneo a demonstrar (i) o local onde a Recorrente reside
e se (ii) realiza a captação da água do Rio Doce, seja por meio de contrato celebrado com as concessionárias responsáveis, seja por outro meio. Logo, seria suficiente a cópia da conta de água de sua residência. Precedentes. [...] (TJES, Classe: Apelação, 014160068996, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM COLATINA. DANO MORAL IN RE IPSA. NÃO COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA NO LOCAL AFETADO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Consoante sedimentada jurisprudência desta Corte produzida em demandas indenizatórias com fundamento no rompimento de barragem de Fundão, de propriedade da Samarco Mineração S/A, o dano moral dela decorrente é aferido in re ipsa, ou seja, independe de comprovação do dano, mas
apenas de que o autor residia no local ao tempo dos fatos
. 2) Demonstrado que a parte não se encontrava no endereço constante da fatura no período de interrupção do abastecimento de água em Colatina, revela-se improcedente o pedido reparatório. 3) Recurso desprovido. Honorários majorados para 13%. (TJES; Número do processo: 5002161-22.2021.8.08.0014; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 25/Apr/2023)

A ausência de tais provas, aliada ao fato de que os comprovantes de residência estão exclusivamente em nome da avó, sem indicação concreta da presença do autor e de sua genitora no referido imóvel, impede o reconhecimento da condição de residente no período crítico, afastando, assim, a configuração do nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano alegado.

Contudo, não se exime o autor do ônus de comprovar, por meio de prova documental contemporânea, a sua residência no local atingido, elemento essencial à configuração do nexo causal, sob pena de se admitir a presunção generalizada de danos sem lastro probatório mínimo, em afronta ao disposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Assim, ausente a comprovação do dano, não se há de falar em reparação, nos termos da sentença objurgada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento e, n
a forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária para 13%, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão de 23 a 27.06.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões